Tribunal: TJMT
Processo: 1034839-25.2023.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034839-25.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[A. DELA JUSTINA LTDA - CNPJ: 04.614.248/0001-01 (APELANTE), JEAN CARLO STAVARENGO - CPF: 017.819.561-89 (ADVOGADO), QUERLEN DE JESUS DE MORAIS - CPF: 061.310.491-90 (ADVOGADO), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), CAMILA SIQUEIRA FRANCO - CPF: 048.105.221-64 (ADVOGADO), AGENOR DELA JUSTINA - CPF: 283.604.359-87 (APELANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SEMA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1034839-25.2023.8.11.0041

APELANTE: A. DELA JUSTINA LTDA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. INTIMAÇÃO EM NOME DE APENAS UM DOS ADVOGADOS. ACESSO AOS AUTOS FÍSICOS. PRECLUSÃO. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado impetrado para reconhecer a nulidade do Processo Administrativo n.º 82740/2020, instaurado pela SEMA/MT, o qual culminou na homologação do Auto de Infração n.º 20043011 e aplicação de multa ambiental no valor de R$ 210.566,37. A impetrante alegou cerceamento de defesa em razão de intimação feita apenas em nome de um dos advogados e da impossibilidade de acesso aos autos físicos dentro do prazo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação da decisão administrativa em nome de apenas um dos advogados regularmente constituídos enseja nulidade do ato administrativo; e (ii) estabelecer se a impossibilidade de acesso oportuno aos autos físicos do processo administrativo configura cerceamento de defesa apto a anular o procedimento sancionador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação realizada em nome de um dos advogados regularmente constituídos, na ausência de requerimento inequívoco e expresso para que as comunicações se dessem em nome de ambos, atende à exigência legal e não configura nulidade, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4. O vício relativo à intimação deve ser arguido na primeira oportunidade, sob pena de preclusão, conforme entendimento reiterado do STJ.

4. Aplica-se o princípio "pas de nullité sans grief": não há nulidade sem a demonstração concreta de prejuízo. A ciência do ato administrativo foi efetivada, e a parte impetrante se manifestou nos autos imediatamente após a intimação.

5. O erro material na grafia do nome de um dos advogados é irrelevante, pois não impediu a identificação do causídico e não ocasionou prejuízo à parte.

6. A alegada dificuldade de acesso aos autos físicos não foi acompanhada de diligência razoável pela parte, que optou por aguardar o envio à unidade local ao invés de buscar diretamente os documentos na sede da SEMA/MT em Cuiabá.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A intimação realizada em nome de um dos advogados regularmente constituídos é válida quando ausente requerimento inequívoco para que se dê em nome de todos.

A nulidade relativa da intimação deve ser arguida na primeira oportunidade, sob pena de preclusão.

Erro material irrelevante na grafia do nome do advogado não invalida a intimação se não houver prejuízo à parte.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 272, §§ 2º, 4º e 5º; art. 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no RMS 69.047/PI, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 27.03.2023; STJ, AgInt no REsp 1.975.491/AM, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 02.12.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1034839-25.2023.8.11.0041

APELANTE: A. DELA JUSTINA LTDA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por A. DELA JUSTINA LTDA, empresa de direito privado, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança Cível n.º 1034839-25.2023.8.11.0041, julgou improcedente o pedido de reconhecimento de nulidade do Processo Administrativo n.º 82740/2020, instaurado no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT, que resultou na homologação do Auto de Infração n.º 20043011, fixando multa ambiental no valor de R$ 210.566,37.

O Apelante sustenta, em síntese, que a sentença recorrida ignorou a violação a direitos fundamentais constitucionais, especialmente os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, ao não reconhecer a nulidade do ato administrativo impugnado.

Argumenta que, embora tenha havido requerimento expresso da defesa para que todas as intimações no processo administrativo fossem feitas em nome dos advogados Valter Stavarengo e Jean Carlo Stavarengo, a autoridade administrativa procedeu à publicação apenas em nome de um deles, em afronta direta ao disposto no art. 272, §5º, do CPC/2015.

O Apelante também destaca que houve efetivo impedimento do exercício da defesa, uma vez que o acesso aos autos do processo administrativo — que tramitava exclusivamente em meio físico — só foi concedido após o esgotamento do prazo recursal, inviabilizando a interposição tempestiva de recurso contra a decisão que homologou a penalidade. A negativa de acesso teria ocorrido mesmo após solicitação formal tempestiva, reforçando a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Outro ponto alegado na apelação se refere à omissão da sentença de primeiro grau em enfrentar esse cerne da controvérsia, mesmo após a oposição de embargos de declaração. O Juízo limitou-se a afirmar a validade da intimação feita em nome de um dos advogados, sem se manifestar sobre a impossibilidade material de acesso aos autos físicos, elemento central da impetração.

Diante da iminência de inscrição da multa em dívida ativa e da possibilidade de execução fiscal, o Apelante requereu, também, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, com fundamento no art. 995, parágrafo único, do CPC, a fim de evitar danos de difícil ou impossível reparação, como restrições cadastrais e penhora de bens, que poderiam comprometer a continuidade das atividades empresariais.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, com a concessão da segurança pleiteada para declarar a nulidade do processo administrativo ambiental, a restituição do prazo recursal administrativo, bem como a inexigibilidade da multa aplicada e a suspensão dos seus efeitos enquanto pendente o julgamento final do recurso.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1034839-25.2023.8.11.0041

APELANTE: A. DELA JUSTINA LTDA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por A. DELA JUSTINA LTDA contra sentença que denegou a segurança pleiteada no Mandado de Segurança Cível nº 1034839-25.2023.8.11.0041, impetrado com o objetivo de suspender os efeitos do Processo Administrativo nº 82740/2020, instaurado no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), cuja decisão homologou o Auto de Infração nº 20043011 e impôs multa no valor de R$ 210.566,37.

A Apelante sustenta, em síntese, que houve cerceamento de defesa em virtude de (i) intimação da decisão administrativa em nome de apenas um dos advogados constituídos, a despeito de requerimento expresso para que a intimação ocorresse em nome de ambos os subscritores da defesa administrativa; e (ii) impossibilidade de acesso ao processo administrativo físico durante o prazo recursal.

Requer, assim, a nulidade do ato administrativo e a devolução do prazo recursal.

Todavia, a insurgência não merece acolhimento.

É fato incontroverso nos autos que a decisão administrativa foi publicada em nome de um dos advogados regularmente constituídos, o que, conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é suficiente para validar a intimação, desde que ausente requerimento inequívoco para intimação exclusiva de todos os patronos — o que não se configurou de forma inequívoca no presente caso.

Ademais, verifica-se que, no dia seguinte à publicação da decisão administrativa, a parte autuada requereu, por petição nos próprios autos administrativos, cópia integral do processo, evidenciando que teve ciência do ato administrativo e da abertura do prazo recursal. Portanto, ainda que a publicação tenha ocorrido apenas em nome de um dos advogados, atingiu seu objetivo de dar ciência à parte interessada, restando plenamente eficaz.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido, de forma reiterada, que o vício de nulidade de intimação, ensejador da nulidade relativa do ato processual, deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. PLURALIDADE DE ADVOGADOS. ARGUIÇÃO. PRIMEIRA OPORTUNIDADE. RECURSO INTERPOSTO MAIS DE DOIS ANOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA.

1. O recurso foi interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Caso em que os agravantes se insurgem contra decisão de minha lavra que não conheceu do recurso em mandado de segurança, porquanto intempestivo.

3. Dispõe o § 5º do artigo 272 do CPC/15 que: "constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade".

4. Interpretando referido dispositivo legal, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento de que: "configura-se nula a intimação quando existir prévio requerimento de publicação de intimação exclusiva para mais de um advogado habilitado nos autos e, no entanto, a publicação não observar a totalidade dos causídicos indicados, por força do que disciplina o art. 272, § 5º, do CPC/2015" (EAREsp n. 1.306.464/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 25/11/2020, DJe de 9/3/2021.)

5. Ocorre que essa Corte também tem decidido, de forma reiterada, que o vício de nulidade de intimação, ensejador da nulidade relativa do ato processual, deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.
Precedente:

AgInt no AREsp n. 2.060.753/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/8/2022.

6. Na espécie, os advogados (Dr. Sigifroi Moreno Filho e outros) foram devidamente intimados do acórdão que rejeitou os embargos de declaração na data de 27 de abril de 2017, conforme certidão de publicação no Diário da Justiça (doc. de fl. 882). O presente recurso em mandado de segurança foi protocolado apenas em 2 de agosto de 2019 (certidão de fl. 931), ou seja, mais de 2 (dois) anos após a certificação do trânsito em julgado. Assim sendo, o recurso é manifestamente intempestivo.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt no RMS n. 69.047/PI, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023.) [Destaquei].

Ocorre que, logo após a publicação da decisão administrativa (30 de novembro de 2022), os advogados peticionaram no feito apenas requerendo a carga do processo para conhecimento do teor da decisão (1º de dezembro de 2022), logo em seguida, em 13 de dezembro de 2022, requereram a devolução do prazo diante da não obtenção de carga dos autos e, somente em 27 de março de 2023, pugnaram pela nulidade da intimação, quando já escoado o prazo para apresentação de recurso administrativo.

Nesse ponto, aplica-se ainda o princípio “pas de nullité sans grief”, igualmente consagrado pela Corte Superior: a nulidade de um ato processual somente será decretada quando houver demonstração inequívoca de prejuízo, o que não se verifica no presente caso, especialmente considerando que a parte se manifestou nos autos logo após a publicação questionada, demonstrando que esta atingiu a sua finalidade.

No que se refere à alegação de erro de grafia no nome do advogado na intimação que indeferiu o pedido de devolução de prazo — publicada em nome de Jean “Carlo
s
” Stavarengo em vez de Jean Carlo Stavarengo —, constata-se que o equívoco é meramente formal e desprovido de potencial lesivo, sobretudo quando não houve prejuízo à defesa, pois a ciência do ato anterior foi reconhecida como válida.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES, CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO DE GRAFIA NO NOME DE UM DOS RECORRENTES. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO FEITO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. DEFICIÊNCIA SUFICIENTE PARA INVALIDAR A INTIMAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Rever o entendimento consignado pelo Tribunal de origem, para concluir que o erro de grafia seria suficiente ou não para invalidar a intimação, demandaria reanálise de matéria fático-probatória, vedado nesta fase processual, pela Súmula n. 7/STJ. Precedentes.

2. O Tribunal de origem decidiu no mesmo sentido da jurisprudência pacífica desta Corte, no sentido de que "para que seja reconhecida a invalidade da intimação por erro de grafia ocorrido na publicação, o equívoco deve ser fundamental e relevante, de modo que efetivamente prejudique a identificação do feito ." (AgInt no AR Esp n. 83.532/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/2/2019, D Je de 12/2/2019)
3. É pacífico o entendimento desta Corte superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea "a" do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica. Precedentes.

Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.975.491/AM, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 5/12/2024.)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – NULIDADE DE INTIMAÇÃO – GRAFIA ERRADA DO NOME DO ADVOGADO – PREJUÍZO EVIDENCIADO – NULIDADE RECONHECIDA – PRELIMINAR ACOLHIDA.

1. De acordo com o art. 272 do CPC descreve a forma como deve-se dar as intimações, sendo um dos requisitos o nome completo do advogado, na forma como registrada na OAB e na procuração, sob pena de nulidade, a teor do dispõe, a teor do que dispõe o §§2º e 4º do mesmo dispositivo.

2. É certo que o erro na grafia no nome do patrono do Apelante consiste apenas e tão somente uma letra não enseja, por si só, nulidade de intimação por ser considerado erro insignificante.

3. No entanto, para que a nulidade não seja reconhecida, imperiosa é a ausência de prejuízo à parte, o que definitivamente não é o caso dos autos. No caso em apreço, houve sérios prejuízos ao patrono no Apelante, como por exemplo, a possibilidade de produzir provas.

4. Preliminar acolhida e declarado nula a sentença.

(N.U 0000230-20.2009.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/3/2022, Publicado no DJE 21/3/2022). [Destaquei].

Por fim, no que tange a alegação de que a demora da SEMA/MT em disponibilizar o acesso aos autos inviabilizou o exercício da ampla defesa e contraditório, constata-se dos autos que a parte optou por aguardar o envio do processo físico à unidade de Alta Floresta, em vez de diligenciar diretamente à sede da SEMA em Cuiabá para realizar carga e obter a documentação necessária — o que evidencia ausência de diligência mínima esperada da parte que pretende impugnar ato administrativo relevante.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença que denegou a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025